Tribunal: TJDFT
Processo: 0714710-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDEFERIMENTO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA CAUTELAR. PERICULOSIDADE CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. DECISÃO IDÔNEA E FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA
1. A opção pela decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública requer ponderação fundada quanto à periculosidade do agente e ao risco de reiteração delitiva, que podem, dentre outros indicativos, emergir das próprias circunstâncias da infração.
2. No caso, a gravidade concreta da infração estampada pelo seu modo de execução, aliada à motivação fútil do crime praticado, o que evidencia a periculosidade do paciente, respalda a possibilidade de reiteração delitiva que amparou a necessidade da custódia cautelar para prevenção da ordem pública e revela a insuficiência das medidas cautelares alternativas.
3. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva.
4. ORDEM DENEGADA.